Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. CATERGORIA INFERIOR A CONTRATADA. FALTA DE COMBÚSTIVEL. DEFEITO NO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar o valor de R$ 500,00 ao autor, a título de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões ofertadas.

III. A controvérsia recursal cinge-se ao quantum arbitrado a título de dano moral.

IV. Sobressai dos autos que o autor adquiriu junto à plataforma de intermediação ré uma passagem de ônibus para viajar de Belo Horizonte até Brasília com início da viagem previsto para às 05h20 em um veículo de serviço leito. Ocorre que a viagem iniciou com um atraso de 20 minutos em um ônibus de categoria inferior ao contratado e em condições precárias de conservação, tendo ficado sem combustível. Após parar em um posto para abastecer, rodou mais um pouco e estragou, o que fez com que os passageiros ficassem quase 5 horas sem assistência às margens da rodovia e seguissem viagem em um veículo igualmente de categoria inferior à contratada.

V. Os documentos juntados pelo requerente/recorrente corroboram com o relato apresentado na inicial (ID 35059643, 35059642), se desincumbindo de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC.

VI. A situação vivenciada pelo autor extrapola o mero dissabor, configurando humilhação, angústia e frustração aptas a violar direitos de sua personalidade, sendo passível de indenização por dano moral. Além do atraso total de chegada ao destino final, a falta de combustível, a falta de manutenção dos ônibus e o fato do passageiro ter ficado à margem da rodovia configura serviço defeituoso que gera intenso abalo emocional ao passageiro.

VII. A fixação do quantum, conquanto se cuide de critério subjetivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual majoro os danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em atenção a jurisprudência deste E. TJDFT para casos semelhantes.

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o quantum fixado a título de indenização por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.